Tribunal: TCU
Processo: 002.956/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais, concedendo-lhes registro, os atos em benefício de Albany Estrela Herrmann, Fatima Maria Andrade Viana, Ibanez Vieira Estrela, Maria Celeste Nunes Estrela, Maria Conceiçao Nascimento de Andrade Barcelos, Maria das Graças Souza, Roberto Carlos Alonso Grubano, Vanessa Vieira Estrela, Vania Vieira Estrela e Veronica Andrade Batista de Moraes; 9.2. considerar ilegal o ato em benefício de Vilma da Silva Medeiros, negando-lhe registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.2. proceda à regularização do soldo que serve de base de cálculo para os proventos da pensão militar considerada ilegal no subitem 9.2., retificando a base de cálculo para a graduação de suboficial , no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.3. emita novo ato de reversão de pensão militar, livre da irregularidade apontada, submetendoo ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor aos interessados e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, os comprovantes de notificação; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.